Tribunal: TJMT
Processo: 1013140-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013140-77.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (REPRESENTANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (EMBARGANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (EMBARGANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (EMBARGANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (EMBARGANTE), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (EMBARGANTE), EUNICE KIELING (EMBARGANTE), EDER PEDRO GRAEFF (EMBARGANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (EMBARGANTE), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 588.867.530-04 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO), SERGIO LEAL MARTINEZ - CPF: 002.107.570-00 (ADVOGADO), WALDIR JOSE ROTTA - CPF: 332.660.859-49 (REPRESENTANTE), AMIR AGOSTINHO SIGNOR - CPF: 411.281.330-91 (REPRESENTANTE), ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (REPRESENTANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF (REPRESENTANTE), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), EUNICE KIELING (REPRESENTANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (REPRESENTANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (REPRESENTANTE), ISABEL RITA SIGNOR - CPF: 422.558.480-15 (REPRESENTANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ERRO – VÍCIOS INEXISTENTES –EXTINÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” – IMPOSIÇÃO DE EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO -

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se há nos autos informação do juízo a quo de que sobreveio sentença extinguindo todos os feitos em apenso, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante o superveniente fato noticiado e objeto do Recurso”. (N.U 1007611-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

À luz do artigo 1.022 do CPC, deve ser reconhecida a existência dos vícios (omissão e contradição) em face de julgamento do Agravo de Instrumento cujo objeto refere-se à ação principal, a qual foi julgada anteriormente ao agravo, pois a prolação da sentença implica em extinção do recurso de agravo, que perde o seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
WALDIR JOSE ROTTA e INÊS ROTTA
, contra acórdão proferido nos autos do Embargos de Declaração n.
1013140 -77.2018.8.11.0000
(nos autos de

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013140 -77.2018.8.11.0000,
interposto em face de
ARI MIGUEL SCHMIDT, EDER PEDRO GRAEFF, EUNICE KIELING, EVANDRO ADELI GRAEFF, IONI CRISTIANI GRAEFF e, SILVANO MANENTI
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
ACOLHEU
os Embargos de Declaração e
DECLAROU
a perda do objeto do Agravo de Instrumento n.
1013140 - 77.2018.8.11.0000, em razão do julgamento de mérito da ação de origem, extinguindo-se o recurso.

Em síntese, os Embargantes alegam que está equivocada a premissa de que a sentença de extinção da ação teria sido proferida antes do julgamento do agravo interno, pois a decisão do agravo interno foi exarada em 4/4/2019, enquanto a sentença da extinção da ação ocorreu em 24 de outubro de 2019.

Argumentam que “(...)
após a sentença os réus interpuseram embargos de declaração postulando a revogação da averbação da existência da ação na matrícula do imóvel objeto do litígio, sendo rejeitado o recurso. 8. E os autores, ora embargantes, interpuseram recurso de apelação em relação a sentença, sendo que é cristalino que a baixa da averbação do registro de protesto de bens é mera decorrência de eventual revogação da tutela cautelar operada somente após o trânsito em julgado”. (ID. Num. 50143976 - Pág. 3)

Aduzem que “(...) eventual revogação da averbação do protesto contra a alienação de bens visa – como já amplamente debatido nestes autos – dar conhecimento à terceiros, prevenindo litígios e prejuízos a eventuais adquirentes. Evita-se, assim, a propagação das consequências advindas da sentença que poderá desconstituir o ato de transferência na pendência de ação de rescisão contratual firmada com os réus”; e que “(...) Permanece assim, a necessidade de registro de protesto contra a alienação de bem, para o fim de assegurar o direito que se busca tutelar na ação de rescisão e na ação principal”. (ID. Num. 50143976 - Pág. 4)

Asseveram que a eficácia da tutela cautelar só se extingue com o trânsito em julgado da decisão da ação principal, ainda que ela tenha sido julgada extinta em primeira instância.

Requerem que seja sanado o erro ocorrido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de alterar o dispositivo decisório, reconhecendo a inexistência de perda de objeto do agravo de instrumento.

Não foram ofertadas contrarrazões aos Embargos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, interpostos por
WALDIR JOSE ROTTA e INÊS ROTTA
, contra acórdão proferido nos autos do Embargos de Declaração n.
1013140 -77.2018.8.11.0000
(nos autos de

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013140 -77.2018.8.11.0000,
interposto em face de
ARI MIGUEL SCHMIDT, EDER PEDRO GRAEFF, EUNICE KIELING, EVANDRO ADELI GRAEFF, IONI CRISTIANI GRAEFF e, SILVANO MANENTI
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade,
ACOLHEU
os Embargos de Declaração e
DECLAROU
a perda do objeto do Agravo de Instrumento n.
1013140 - 77.2018.8.11.0000, em razão do julgamento de mérito da ação de origem, extinguindo-se o recurso,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS EXISTENTES – JULGAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM QUE IMPÕE A EXTINÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. À luz do artigo 1.022 do CPC, deve ser reconhecida a existência dos vícios (omissão e contradição) em face de julgamento do Agravo de Instrumento cujo objeto refere-se à ação principal, a qual foi julgada anteriormente ao agravo, pois a prolação da sentença implica em extinção do recurso de agravo, que perde o seu objeto”.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

No caso, os argumentos dos Embargantes não merecem prosperar, uma vez que ficou demonstrado no julgamento de mérito da ação principal, antes do julgamento do Agravo de Instrumento ocorreu depois da sentença que extinguiu o feito (Medida Cautelar de Protesto, com pedido de registro de protesto contra a alienação de bem litigioso), mostrando-se, portanto, imperioso o reconhecimento de perda de objeto do Agravo, visto que as questões deverão ser tratadas por Apelação Cível, a qual, inclusive, já foi interposta por WALDIR JOSÉ ROTTA e INÊS ROTTA, ora Embargantes, conforme se vê no ID. Num. 50143977.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Se há nos autos informação do juízo a quo de que sobreveio sentença extinguindo todos os feitos em apenso, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante o superveniente fato noticiado e objeto do Recurso”. (N.U 1007611-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

Portanto, não se mostra plausível o acolhimento do pedido.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada; todavia, sem a necessidade de nenhum saneamento do “decisum” combatido.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021